Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750828-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do recurso, for força da preclusão formada no julgamento do AI 0712440-83.2021.8.07.0000 sobre a questão impugnada. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator